Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLAVO DE MELO BRITO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO PAN S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO INBURSA S/A, BANCO AGIBANK S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A. O autor alegou que contraiu empréstimos com essas instituições bancárias, cujo pagamento se dá por meio de desconto em folha de pagamento e em conta-corrente. Contudo, o somatório das prestações supera 50% de sua renda e compromete o seu mínimo existencial. Requereu a tutela de urgência para determinar a limitação do somatório das parcelas a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os descontos em conta-corrente por 18 (dezoito) meses e limitar os descontos consignados em folha de pagamento a 35% (trinta e cinco) por cento de sua renda líquida. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que: a) o deferimento da medida pode prejudicar eventual acordo na forma preconizada pela lei; b) bem como a pretensão antecipatória não guarda relação com os pedidos finais e de repactuação de dívidas e; c) a pretensão é contrária à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 1.085 dos recursos repetitivos. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos deduzidos na origem, ou seja, que os descontos levados a efeito em folha de pagamento e em conta-corrente comprometem a percepção do valor mínimo para sua sobrevivência. Requereu antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de demanda por meio da qual o requerente pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do CDC. Registre-se a classe e assunto respectivos. O mínimo existencial indicado pela parte é de R$ 2.812,10. Apesar do montante ser superior ao parâmetro do Decreto no 11.150/2022, deixo de considerar tal como pressuposto de admissibilidade para o processamento do feito em atenção a reiterada jurisprudência deste TJDFT. Concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Em primeiro lugar, reputo que, no âmbito do procedimento instaurado pela Lei n. 14.181/2021, as tutelas de urgência devem ser deferidas com cautela e em estrita observância das particularidades do caso concreto, pois eventual deferimento pode prejudicar a celebração de acordo na forma preconizada pela lei. As tutelas de urgência implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. Ainda que assim não fosse, o pedido antecipatório formulado não se relaciona à revisão ou repactuação do contrato, em tese, pedidos finais deste procedimento, segundo art. 104-B do CDC, mas destina-se a limitar os descontos a 35% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Tal pleito, portanto, não se coaduna com a natureza da demanda e contraria já esposa pelo STJ, no julgamento do tema repetitivo no 1085, segundo o qual: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Por conseguinte, não merece acolhida o pedido para que o réu se abstenha de promover restrições creditícias relativas aos débitos em discussão, nem a suspensão dos descontos. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se.” Conforme relatado, o juízo indeferiu a tutela provisória sob o pálio de que a) o deferimento da medida pode prejudicar eventual acordo na forma preconizada pela lei; b) bem como a pretensão antecipatória não guarda relação com os pedidos finais e de repactuação de dívidas e; c) a pretensão é contrária à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 1.085 dos recursos repetitivos. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar as alegações deduzidas na origem e de que referidos descontos comprometem o mínimo existencial. Ou seja, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão, todos suficientes para mantê-la. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator